Tribunal: STF
Processo: EP 73
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSE CARLOS GALANTI, em razão da AP 1.264/DF julgada procedente, para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024 (eDoc. 76).
A Defesa de JOSE CARLOS GALANTI requereu “a expedição do atestado de pena a cumprir”, alegando que “até o presente momento, não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente” (eDoc. 84).
Oficiado, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou documentos relacionados à remição da pena do sentenciado JOSE CARLOS GALANTI (eDoc. 96).
Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou  o atestado de pena do executado JOSE CARLOS GALANTI (eDocs. 105-106).
Em 23/08/2025, homologuei, para fins de remição, 49 (quarenta e nove) dias (eDoc. 122). 
Em 10/03/2026, homologuei, para fins de remição, 45 (quarenta e cinco) dias (eDoc. 136).
Em 24/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de: a) 21 dias, pelo trabalho realizado nos períodos de 10.12.2025 a 31.12.2025 e de 1.1.2026 a 28.2.2026; b) 5 dias, em razão de estudo no âmbito da Educação de Jovens e Adultos; e c) 177 dias, em razão da aprovação no ENCCEJA; e b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP, para que inclua a remição de 17 dias, homologada na decisão de 5.8.2025, e as demais remições homologadas posteriormente, no Atestado de Pena” (eDoc. 150).
O apenado JOSE CARLOS GALANTI foi condenado  à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses. Cumpriu, até a presente data, 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de prisão. O relatório de pena a cumprir aponta 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de remição homologados. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o Centro de Ressocialização de Limeira/SP informou que o sentenciado exerceu atividade laboral nos períodos de 10/12/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 28/02/2026, totalizando 63,5 dias trabalhados (eDoc. 142).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 21 (vinte e um) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada, o apenado frequentou cursos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 60 (sessenta) horas de estudo. Em decorrência, o reeducando tem direito à remição de 5 (cinco) dias de pena (eDoc. 142).
Adicionalmente, o sentenciado obteve aprovação em cinco áreas de conhecimento e na redação do ENCCEJA 2025 (Ensino Fundamental), conforme documentação eDoc. 142. O cálculo para essa modalidade, considerando 50% da carga horária legal, resulta em 133 dias de remição. Com o acréscimo de 1/3 pela conclusão da etapa educacional (art. 126, § 5º, da LEP), o apenado faz jus a um total de 177 (cento e setenta e sete) dias de remição.
Por fim, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 150), o Atestado de Pena a Cumprir não computou a remição de 17 (dezessete) dias reconhecida na decisão de 05/08/2025, sendo necessária sua retificação.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 203 (duzentos e três) dias que deverá ser remido da pena de JOSE CARLOS GALANTI, sendo 21 (vinte e um) dias correspondentes à atividade laborativa, 5 (cinco) dias por frequência em curso EJA e 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação no ENCCEJA;
B) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP para que proceda à retificação do Atestado de Pena, incluindo a remição de 17 (dezessete) dias anteriormente homologada (decisão de 05/08/2025) e os 203 (duzentos e três) dias ora deferidos. O novo documento, com os cálculos atualizados, deverá ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente